Tribunal: TJBA
Processo: 8002139-80.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002139-80.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: D. G. A. S. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PINHEIRO GOES

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PRAZO LEGAL. NULIDADE DA RESCISÃO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por D. G. A. S., representado por sua genitora, contra sentença proferida em Ação Cominatória c/c Indenizatória, ajuizada em face de Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legalidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde individual por inadimplência superior a 60 dias. O Apelante pleiteia a nulidade da rescisão, o restabelecimento do contrato, a indenização por danos morais e a inversão do ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde observou as exigências previstas no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998; (ii) determinar se o Apelante faz jus ao restabelecimento do contrato e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, parte hipossuficiente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde somente é válida se houver inadimplência superior a 60 dias e notificação do consumidor até o 50º dia de inadimplência, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

A notificação da inadimplência, embora datada de 08/01/2024, somente foi recebida em 23/01/2024, ultrapassando o prazo legal e, portanto, inviabilizando a rescisão contratual.

A ausência de notificação no prazo legal caracteriza vício formal insanável, impondo a nulidade da rescisão e o consequente restabelecimento do contrato.

Configura-se dano moral in re ipsa a rescisão indevida do plano de saúde, que priva o consumidor de serviço essencial, justificando a fixação de indenização.

A indenização por danos morais é fixada em R$ 10.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios desde o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002139-80.2024.8.05.0113,

sendo Apelante - D. G. A. S., representado por sua genitora e Apelada - CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termo do voto da Relatora.

Salvador,

2